Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-26.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-26.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSENICE MACEDO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E
AMBIENTAL
.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. MÉRITO. ENCHENTE DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO. RECURSO DE ROSENICE MACEDO OLIVEIRA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Rosenice Macedo Oliveira, em razão de alagamento de imóvel residencial em decorrência de cheia do Rio de Contas no Município de Jitaúna/BA. A parte autora alegou que a enchente foi agravada por falhas operacionais da ré na gestão da defluência da Usina Hidrelétrica de Pedra. A sentença condenou a CHESF ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) verificar se a CHESF deve responder civilmente pelos danos morais decorrentes da enchente; (iii) verificar se os danos morais e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença arguida pela CHESF:
o magistrado primevo apreciou expressamente o pedido de produção de provas, como também firmou o entendimento pela parcial procedência do pedido com base nas provas produzidas por ambas as partes.

4.
Responsabilidade civil da parte ré:
a responsabilidade da CHESF, enquanto operadora de usina hidrelétrica, é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5. A alegação de ilegitimidade passiva da CHESF não merece acolhimento, pois, ainda que a defesa civil seja de competência municipal (art. 8º da Lei nº 12.608/2012), a operação da barragem e a gestão das defluências competem à concessionária, que permanece responsável pelos efeitos decorrentes de sua atuação.
6. O conjunto probatório, especialmente a Nota Técnica do INEMA e os relatórios fotográficos e técnicos constantes dos autos, demonstram falhas na antecipação da defluência e na comunicação dos riscos às comunidades afetadas, contribuindo diretamente para o agravamento dos danos causados pela enchente.
7. O relatório técnico apresentado pela CHESF, ainda que mencione amortecimento das cheias, não afasta a omissão na adoção de medidas preventivas e tempestivas, tampouco os indícios de subestimação das afluências e da falta de resposta adequada aos alertas climáticos emitidos.
8. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público por danos decorrentes da má prestação do serviço, inclusive em hipóteses envolvendo eventos naturais agravados por falha operacional (AgInt no AREsp 1576630/SP).

9.
Denunciação a lide:
o STJ entende que não é admitida a denunciação da lide se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro – o que é, justamente, a pretensão da CHESF. Além disso, a denunciação da lide implicaria o incremento da carga cognitiva do magistrado, dificultando, indiscutivelmente, a prestação da tutela jurisdicional para a parte autora.

10.
Majoração dos danos morais:
os danos morais foram corretamente reconhecidos in re ipsa. Contudo, o valor fixado em R$ 4.000,00 se mostra aquém dos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, inclusive envolvendo a CHESF e as inundações no Município de Jitaúna/BA, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00. Precedente da Quinta Câmara Cível deste TJBA.

11.
Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação
, tendo em vista o não provimento do recurso de apelação interposto pela CHESF, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação de Rosenice Macedo de Oliveira conhecido e provido, para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Rejeitada a preliminar arguida pela CHESF. Recurso da CHESF conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da concessionária pela operação de usina hidrelétrica é objetiva, decorrente do risco da atividade, sendo desnecessária a demonstração de culpa. 2. A existência de falhas na programação da defluência e na comunicação prévia dos riscos às comunidades a jusante configura nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados pela autora. 3. A alegação de atuação mitigadora não afasta a responsabilidade quando demonstrada omissão na adoção tempestiva de medidas preventivas.”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000231-26.2023.8.05.0144,

oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jitaúna/BA, figurando, simultaneamente, como Apelante e como Apelada,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
, e
ROSENICE MACEDO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ROSENICE MACEDO OLIVEIRA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA